Tribunal: TJMT
Processo: 1007136-34.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007136-34.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADILAINE PEREIRA DE OLIVEIRA SCHEFFLER - CPF: 349.578.078-50 (RECORRENTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

AGRAVO INTERNO Nº:
1007136-34.2023.8.11.0037.

AGRAVANTE(S):
ADILAINE PEREIRA DE OLIVEIRA SCHEFFLER.

AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

RELATOR:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
09/05/2024.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV –
SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 - ADMISSÃO APÓS O PLANO REAL E A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 192956652, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão da reclamante, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças, referente à URV.

Em argumento recursal, a agravante alega que o marco inicial da prescrição é a reestruturação remuneratória da carreira do servidor, o que não ocorreu, visto que a Lei nº 704/2001 tratou tão somente de promover a reestruturação administrativa dos cargos ocupados pelos servidores municipais de Primavera do Leste.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, mantenho a decisão monocrática prolatada no id.
192956652
, por fundamento diverso, o qual será demostrado a seguir.

Trata-se na origem de ação de cobrança promovida por Adilaine Pereira De Oliveira Scheffler em desfavor do município de
Primavera Do Leste
, objetivando a diferença salarial decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real em URV – Unidade Real de Valor, decorrente da Lei Federal nº 8.880/1994.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito em favor da parte autora à revisão dos vencimentos e à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, observando o percentual de defasagem fixado em 11,177% (onze vírgula cento e setenta e sete por cento).

O reclamado interpôs recurso inominado contra tal decisão, alegando que as
carreiras dos servidores do município
de
Primavera Do Leste foram reestruturadas pela
Lei nº 704/2001
e, em atenção à Súmula 11 da Turma Recursal Única – TJMT, ocorreu a prescrição da pretensão.

Em decisão monocrática, o relator conheceu e deu provimento ao recurso, julgando a improcedência dos pedidos da inicial por reconhecer a ocorrência de prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças, referente à URV.

A reclamante então interpôs agravo interno, ao argumento de que o marco inicial para o prazo prescricional deve partir da reestruturação remuneratória da carreira, não da reestruturação administrativa dos cargos.

No caso dos autos, em que pese as alegações da agravante, constata-se que a parte autora não faz jus à indenização por eventuais diferenças, referente à URV,
pois, para os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei nº 8.880/1994, como é o caso da reclamante, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação
.

Com efeito, vê-se que a parte autora
ocupa o cargo de Monitor Social, com admissão em
01/04/2022
,
cuja carreira foi reestruturada pela Lei Municipal nº 704/2001, a qual fora publicada em 20/12/2001.

Desse modo, vê-se que a reestruturação da carreira da reclamante ocorreu no ano de 2001, isto é, posterior à conversão dos vencimentos em URV (Lei nº 8.880/1994), consequentemente
não sofrendo nenhuma defasagem salarial.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já possui julgamento no mesmo sentido em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
CIRURGIÃO DENTISTA
–
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994
–
INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão.

2. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994,
não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1008280-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (grifei)

Ademais, oportuno consignar, que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. (...)

(RE 561836, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, AC
Ó
RD
Ã
O ELETR
Ô
NICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a decisão monocrática lançada no id.
192956652
, por fundamento diverso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024